Tribunal: TJMT
Processo: 1011292-31.2024.8.11.0037
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011292-31.2024.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio por Incapacidade Temporária, Incapacidade Laborativa Permanente]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MYKE TYSON MODESTO DA SILVA - CPF: 031.469.882-59 (APELANTE), CAIQUE VINICIUS CASTRO SOUZA - CPF: 390.147.678-46 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. SEQUELA DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por segurado para reformar a sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente, sob o fundamento de inexistência de redução da capacidade laborativa.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em verificar se as sequelas decorrentes do acidente de trabalho implicam redução da capacidade para o exercício da atividade habitual do apelante.

III. Razões de decidir

3. O auxílio-acidente exige a comprovação de sequela consolidada que implique redução da capacidade para o trabalho habitual, nos termos da Lei no 8.213/1991, art. 86.

4. O laudo pericial judicial, elaborado conforme os critérios técnicos do Anexo III do Decreto no 3.048/1999, concluiu pela inexistência de limitação funcional relevante que comprometa o desempenho das atividades laborais do autor como técnico de planejamento de produção.

5. A tese firmada pelo STJ no Tema 416 exige a demonstração de redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido, o que não se confirmou no caso concreto.

6. Ausente prova em sentido contrário ou vício no laudo técnico, mantém-se a sentença de improcedência.

7. Devida a majoração dos honorários advocatícios em 2% (dois por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a gratuidade da justiça.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "A concessão do auxílio-acidente exige a demonstração de efetiva redução da capacidade para o exercício da atividade habitual, não sendo suficiente a mera existência de sequela sem repercussão funcional relevante."

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 8.213/1991, art. 86; CPC, arts. 85, § 11, e 479.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.112.879/MG, Rel. Min. Jorge Mussi, 5a Turma, j. 24.11.2009 (Tema 416); STJ, REsp 1.865.553/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 08.09.2020 (Tema 1059); TJ-MT - Apelação Cível: 10024744820248110051, Relator.: Marcio Vidal, Data de Julgamento: 07/08/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo; N.U 1004367-11.2023.8.11.0051, câmaras isoladas cíveis de direito público, Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MYKE TYSON MODESTO DA SILVA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos da
Ação Previdenciária
no 1011292-31.2024.8.11.0037, ajuizada em desfavor do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
, que julgou improcedente o pedido de concessão do benefício de auxílio-acidente, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que sofreu acidente de trabalho que resultou em fratura no punho direito, circunstância que lhe teria ocasionado sequelas permanentes e redução da capacidade laborativa.

Alega que a sentença recorrida deixou de valorar adequadamente elementos relevantes constantes dos autos, especialmente quanto à existência de limitação funcional decorrente da lesão sofrida.

Argumenta que, para a concessão do auxílio-acidente, basta a comprovação de sequela permanente que implique redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido, ainda que em grau mínimo.

Defende, ainda, que o julgador não está adstrito às conclusões do laudo pericial, podendo formar sua convicção com base no conjunto probatório.

Ao final, requer o provimento do recurso, a fim de que a sentença seja reformada para conceder o benefício de auxílio-acidente. Subsidiariamente, pleiteia a realização de nova perícia judicial, bem como a inversão dos ônus sucumbenciais.

O
INSS
deixou de apresentar contrarrazões.

A
Procuradoria de Justiça
não se manifestou, diante da ausência de interesse público que justificasse sua intervenção, conforme ID 360153392.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

O apelante,
Myke Tyson Modesto da Silva
, atualmente com 29 anos de idade, alega ter sofrido acidente de trabalho em 23 de junho de 2022, quando exercia a função de técnico de planejamento de produção, do qual resultou na fratura da extremidade distal do rádio (CID S525).

Em decorrência, foi afastado de suas atividades laborais e passou a receber auxílio-doença por acidente de trabalho no 643.977.413-5 (espécie 91), no período de 09/07/2022 a 22/09/2022, conforme CNIS em ID 354575871.

A controvérsia cinge-se à verificação da persistência das lesões e à existência de eventual redução da capacidade laborativa para o exercício da atividade habitual.

A esse respeito, o benefício previdenciário de auxílio-acidente, pleiteado pelo apelante, encontra previsão no caput do artigo 86 da Lei n.o 8.213/91, nos seguintes termos:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza,
resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.
(g.n)

Para apuração de eventual redução da capacidade laborativa, foi realizada perícia médica judicial (ID 354575884), a qual concluiu pela
inexistência de redução da capacidade
para o exercício da atividade habitual do apelante. Vejamos trechos que corroboram com tais assertivas:

“[...]
CONCLUSÃO
: Suas queixas não encontraram consonância com os achados de exame físico, por isso, não há incapacidade laborativa para o seu labor habitual.
Não houve redução de sua capacidade laborativa. Não se enquadra em nenhuma situação prevista no Anexo III do Decreto 3048/99
.

6) Como o acidente afetou a habilidade do Autor de executar suas tarefas profissionais? Explique as limitações específicas que surgiram após o acidente.
R: não apresenta limitações que redundem em redução de sua capacidade laborativa
.

7) Qual é a amplitude goniométrica dos movimentos dos membros afetados, e qual o índice recomendado? Especifique a amplitude em graus e explique como isso impacta a capacidade laborativa do Autor.
R: dentro da normalidade, não havendo impacto em sua atividade laborativa
.

15) A parte Autora teve redução da capacidade laborativa para sua função habitual?
R: não
.”
(g.n)

Ademais, no exame clínico realizado por ocasião da perícia, a expert atestou haver “
boa amplitude de movimentos com os membros superiores, força preservada, sem atrofias”
, bem como
“boa amplitude de movimentos e simetria entre punhos e mãos”
.

Nessas condições, a despeito das alegações do apelante, não se verifica contradição no laudo pericial. O fato de a perita ter descrito achados clínicos específicos, como “musculatura mais exuberante à direita”, não configura incompatibilidade com a conclusão técnica de inexistência de redução da capacidade laborativa, sobretudo porque tais achados
não repercutem de forma relevante no desempenho das atividades habituais do autor como técnico de planejamento de produção
.

Registre-se, ademais, que não se desconhece o teor da tese firmada no Tema 416 do STJ, segundo a qual:
“exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente de trabalho, que implique redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido.
O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, que será devido ainda que mínima a lesão
.”

No caso em exame, entretanto, o laudo pericial é expresso ao afastar qualquer redução da capacidade laborativa, ainda que em grau mínimo, limitando-se a reconhecer a existência de sequela consolidada sem repercussão funcional relevante.

Ressalte-se, ademais, que o referido laudo foi elaborado em conformidade com os critérios técnicos estabelecidos no Anexo III do Decreto no 3.048/1999, o qual prevê parâmetros objetivos para a aferição da redução da capacidade laborativa para fins previdenciários.

Desse modo,
a mera existência de sequela não autoriza, por si só, a concessão do auxílio-acidente
, sendo indispensável a demonstração de limitação funcional com repercussão na atividade habitual, requisito não evidenciado nos autos.

Cumpre destacar que o Juízo não está adstrito às conclusões do laudo pericial, podendo formar sua convicção com base em outros elementos de prova constantes dos autos, nos termos do artigo 479 do Código de Processo Civil. Todavia, não havendo, no caso concreto, qualquer elemento apto a infirmar as conclusões periciais,
impõe-se a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente
.

Nesse sentido, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

[...]
5. A presença de sequela anatômica ou limitação funcional discreta não implica, por si só, a existência de redução da capacidade laborativa para fins previdenciários, conforme interpretação do art. 86 da Lei n. 8.213/91 e do Tema 416 do STJ.
(...)

8. A jurisprudência majoritária do TJMT e do STJ orienta-se no sentido de que o auxílio-acidente é indevido quando não demonstrada a repercussão funcional das sequelas no desempenho da atividade laboral habitual.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10024744820248110051, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 07/08/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 07/08/2025) (g.n)

[...] 3. O laudo pericial, produzido por médico especialista designado pelo juízo, concluiu pela ausência de redução da capacidade funcional, registrando que "não foi constatada a presença de redução permanente na capacidade laborativa habitual." conforme critérios do Anexo III do Decreto 3.048/1999.

4. A jurisprudência consolidada no Tema 416 do STJ estabelece que o auxílio-acidente é devido quando há comprovação de redução da capacidade laboral, ainda que mínima. No caso concreto, o laudo foi categórico em atestar que a lesão consolidada não compromete a capacidade funcional do apelante para o exercício de suas atividades habituais
. [...]

(N.U 1004367-11.2023.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/01/2025, Publicado no DJE 07/01/2025) (g.n)

Por fim, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, e em consonância com a tese firmada no Tema 1059 do STJ, sendo integralmente desprovido o recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios fixados na origem:

[...]
A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente
. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação. (STJ, tese fixada no REsp 1865553/PR – recursos repetitivos, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 9.11.2023) (g.n)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e determino a majoração dos honorários advocatícios em 2% (dois por cento), observado o disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil, por se tratar de beneficiário da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026